Tribunal: TJBA
Processo: 0020799-30.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0020799-30.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: José dos Passos da Cruz Junior Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, PATRICIA BUSMA DE MENEZES, DAVI ROLIM ESMERALDO ROCHA, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS, VERENA PORTO DAS NEVES BARRETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO TRASNPORTE. TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0007725-69.2016.8.05.0000. TEMA 01. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE PRÉ-QUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, do CPC), não constituindo a via adequada para a reanálise dos fundamentos da decisão. II - De fato, todas as questões ora ventiladas nos presentes embargos foram devidamente enfrentadas quando do julgamento da apelação. III - No que tange ao reconhecimento do direito dos policiais militares do Estado da Bahia à percepção do auxílio-transporte, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, o acórdão aplicou a tese formada no julgamento do IRDR nº 0007725-69.2016.8.05.0000, TEMA 01. IV – O acórdão embargado não carece de qualquer complementação, no que diz respeito ao tema, sobretudo porque aplicou entendimento firmado em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR. V - Mesmo para fins de pré-questionamento, somente são cabíveis os Embargos de Declaração nas hipóteses restritas do artigo 1.022, incisos I, II e III do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nº 0020799-30.2015.8.05.0000, em que figuram como embargante, o ESTADO DA BAHIA e, como embargado, JOSÉ DOS PASSOS DA CRUZ JÚNIOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA